Tribunal: STF
Processo: AI 586597
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO – OBJETO. Visando o agravo fulminar a decisão atacada, as razões devem estar direcionadas a infirmá-la. O silêncio em torno das premissas lançadas é de molde, por si só, a levar à subsistência do que assentado. Diante do descompasso entre o ato impugnado e os fundamentos do agravo, este transparece como protelatório.



    RECURSOS – SUCESSIVIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO. Uma vez constatada a interposição sistemática de recursos inadequados, cabe certificar o trânsito em julgado da decisão proferida.